Tribunal: TJMT
Processo: 1039409-12.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039409-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de insumos, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALCILENE SANTOS DA SILVA - CPF: 104.256.334-97 (AGRAVADO), ALCILENE SANTOS DA SILVA - CPF: 104.256.334-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), K. M. A. S. - CPF: 164.928.824-74 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Saúde pública. Criança. Doença de
krabbe
. Tratamento domiciliar integral. Home
care
. Tutela de urgência. Procedimento classificado como eletivo. Distinção entre urgência administrativa e urgência processual. Alegação de necessidade de observância do fluxo administrativo do sus. Irrelevância para o exame da tutela de urgência diante do quadro clínico. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar integral (home
care
) a criança de 6 anos, portadora de Doença de
Krabbe
, com epilepsia, dependência integral de terceiros,
broncoaspiração
recorrente,
gastrostomia
e histórico recente de internação em UTI.

II.
questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano para manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de home
care
, ainda que o procedimento tenha sido classificado como eletivo; e (
ii
) estabelecer se a obrigação deve ser redirecionada ao Município, em razão da alegada natureza de média complexidade do serviço.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito está demonstrada pela documentação médica, pela prescrição do tratamento domiciliar com equipe multidisciplinar e pela nota técnica do NAT-JUS que reconhece a elegibilidade do paciente para home
care
, além da pontuação atribuída pelo médico assistente na escala ABEMID em faixa de alta complexidade.

4. A divergência entre a avaliação do médico assistente e a classificação administrativa atribuída pela SES/MT não afasta, em cognição sumária, a plausibilidade do direito, porque a controvérsia técnica exige instrução probatória aprofundada, incompatível com a análise própria da tutela de urgência.

5. O perigo de dano está configurado pelo risco concreto de agravamento irreversível do quadro neurológico e respiratório de criança acometida por doença degenerativa progressiva, sem cura, com episódios de
broncoaspiração
recorrente, crises epilépticas e necessidade de monitoramento contínuo.

6.
A classificação do procedimento como eletivo não elimina a urgência processual, pois urgência administrativa,
voltada à organização da fila do SUS, não se confunde com o risco jurídico de inutilidade da prestação jurisdicional decorrente da demora do processo.

7.
A exigência de observância prévia do fluxo administrativo do SUS, com vistoria técnica ou avaliação por médico regulador, não impede a concessão de tutela de urgência quando os elementos médicos e a nota técnica do NAT-JUS evidenciam, em cognição sumária, a plausibilidade do direito e o risco de agravamento do quadro clínico do paciente.

8.
A condição de criança reforça a necessidade de proteção imediata, em observância ao princípio da prioridade absoluta, de modo que, na ponderação entre o risco de dano irreversível à saúde do menor e o impacto financeiro ao erário, prevalece a tutela da vida, da saúde e da integridade física.

9.
O pedido de redirecionamento da obrigação ao Município é prematuro, porque a definição do grau de complexidade do serviço ainda depende de instrução probatória, e a responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza a manutenção da tutela em face do Estado, sem prejuízo de posterior repartição administrativa de encargos.

IV.
Dispositivo

10
. Recurso
não provido
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 196 e 227; CPC, art. 300; Lei nº 8.069/1990, art. 4º; Portaria nº 354/2014 do Ministério da Saúde, Anexo, item 2.1.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178 ED, Tema 793, Rel. Min. Luiz
Fux
, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019;
AI nº 1011525-33.2024.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 21.10.2025
; CNJ, Jornadas de Direito da Saúde,
Enunciados
nº 92 e nº 93.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1011195-94.2025.8.11.0037, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de menor representado por sua genitora, objetivando a concessão de tratamento domiciliar integral (
home
care
), consistente em técnico de enfermagem 24 horas por dia, fisioterapia duas vezes ao dia de segunda a sexta-feira, fonoaudiologia duas vezes por semana, enfermeira uma vez por semana, médico uma vez por semana, assistente social uma vez ao mês, nutricionista uma vez ao mês e psicólogo uma vez ao mês.
(Id 327829874)

O juízo de origem deferiu a tutela provisória para determinar o fornecimento imediato do atendimento integral postulado, com fundamento na gravidade do quadro clínico do agravado, diagnosticado com Doença de
Krabbe
e enfermidade degenerativa com depósito lisossômico, CID-10 E75.2 e G40.5, patologias raras, progressivas e severas, consignando a dependência integral do menor, com necessidade de
oxigenioterapia
e
gastrostomia
, além da possibilidade de bloqueio de verbas públicas para contratação do serviço postulado.
(Id
327308373
)

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, ao argumento de que não haveria urgência contemporânea à propositura da demanda, porque a Nota Técnica NAT-Jus nº 405152 teria classificado o procedimento como eletivo. Afirma violação às normas do SUS e à Recomendação nº 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde, defendendo que a internação domiciliar exige vistoria técnica prévia pela Secretaria de Estado de Saúde e avaliação do médico regulador. Aduz, ainda, que a classificação administrativa atribuída pela SES/MT apontaria média complexidade, de modo que o cumprimento da obrigação deveria ser direcionado ao Município, e não ao Estado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
(Id 327308372)

Em decisão monocrática, foi indeferida a tutela recursal. O Relator consignou que a decisão agravada encontra lastro fático-técnico suficiente para, em cognição sumária, amparar a proteção do direito fundamental à saúde. Assentou, ainda, que a fragilidade respiratória, a
broncoaspiração
recorrente, a via alternativa de alimentação por
gastrostomia
e a dependência integral do menor evidenciam risco concreto de agravamento do quadro clínico, com perigo de dano inverso em favor do paciente pediátrico vulnerável. Registrou, por fim, que, embora a SES/MT tenha atribuído 14 pontos, indicativos de média complexidade, o médico
assistente atribuiu 20 pontos, descrevendo quadro grave, com recente internação em UTI, o que, nesta fase preliminar, afasta o redirecionamento pretendido pelo agravante.
(Id 327829874)

Em contrarrazões, o Município de Primavera do Leste pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que, embora a responsabilidade pela saúde seja solidária, o cumprimento judicial deve observar, quando possível, as regras de repartição administrativa de competências entre os entes federativos, especialmente em casos de alta complexidade, de atribuição primária do Estado. Invoca o Tema 793 do STF, o Enunciado nº 87 do FONAJUS e precedente do TJMT no AI nº 1014248-73.2020.8.11.0000, defendendo que o Município não pode ser compelido a suportar originariamente tratamento domiciliar de elevada complexidade, sob pena de prejuízo à execução das políticas públicas locais de atenção básica.

Ao final, requer a
“
improce
dência dos pedidos vertidos no A
gravo de
I
nstrumento
” (sic)
.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do recurso. (Id 351457896)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se confere dos autos,
o
Estado de Mato Grosso agrava da decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar integral (
home
care
) ao agravado.

Em suas razões, alega, em síntese, a ausência dos requisitos para a concessão da medida, ao argumento de que o procedimento foi classificado como eletivo, bem como sustenta que a obrigação deve ser direcionada ao Município, por se tratar, segundo afirma, de serviço de média complexidade.

Do quadro clínico e da situação do agravado

Antes de ingressar na análise jurídica dos requisitos da tutela de urgência, é indispensável compreender com precisão a condição de saúde do agravado, pois é ela que fornece o substrato fático sobre o qual se projeta todo o raciocínio jurídico do presente voto.

O agravante
é uma criança de 6 anos de idade portadora da Doença de
Krabbe
,
tecnicamente denominada
esfingolipidoses
(CID E75.2), afecção
neurodegenerativa
rara e de caráter progressivo, causada pela deficiência da enzima
galactosilceramidase
(GALC). Essa deficiência provoca a destruição progressiva e irreversível da bainha de mielina que reveste os neurônios do sistema nervoso central e periférico, comprometendo progressivamente todas as funções motoras, cognitivas e vegetativas. A doença não tem cura.

A documentação médica constante dos autos revela que o menor se encontra em estado de dependência integral de terceiros para a realização de absolutamente todas as atividades da vida diária. Apresenta quadro de
broncoaspiração
recorrente
, fator de risco imediato e grave para pneumonias aspirativas e insuficiência respiratória, além de
epilepsia (G40.5)
com crises de difícil controle. Em
março de 2025
, foi submetido a procedimento de
gastrostomia
, necessário para viabilizar a alimentação enteral diante da impossibilidade de deglutição segura. O relatório médico (Id 207866404) registra
histórico recente de internação em UTI
, decorrente de complicações da doença de base.

Esse conjunto de dados clínicos
,
doença degenerativa progressiva sem perspectiva de cura, dependência total,
broncoaspiração
recorrente,
gastrostomia
e internação em UTI
,
traça o perfil de um paciente que demanda monitoramento contínuo e cuidados especializados, em nível que só a equipe de home
care
é capaz de oferecer com a frequência e a intensidade necessárias ao domicílio.

Os requisitos da tutela de urgência

O art. 300 do Código de Processo Civil condiciona a concessão da tutela de urgência à demonstração de dois pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo
.
O preenchimento de ambos os requisitos, à luz dos elementos dos autos, será examinado a seguir.

Em demandas de saúde, a probabilidade do direito é aferida, em cognição sumária, com base na conjugação do diagnóstico médico documentado, da prescrição do tratamento pelo médico assistente e quando disponível
,
do parecer técnico do NAT-JUS.

No presente caso, todos esses elementos apontam, de forma convergente, para a plausibilidade do direito invocado.

O diagnóstico de Doença de
Krabbe
(CID E75.2) e de epilepsia (G40.5) é incontroverso e está fartamente documentado. O
médico assistente
prescreveu o atendimento domiciliar com equipe multidisciplinar, fundamentando a prescrição na dependência total do menor e no risco de complicações decorrentes da
broncoaspiração
recorrente. Na escala ABEMID, o médico assistente atribuiu ao paciente a pontuação de
20 pontos
, correspondente à faixa de
alta complexidade
, que o classifica como elegível para home
care
na modalidade mais intensa de cuidados.

O
NAT-JUS
, por meio da Nota Técnica nº 405152
(Id 208435254)
, ao mesmo tempo em que classificou o procedimento como eletivo,
reconheceu expressamente a elegibilidade do menor para o home
care
. Esse dado é fundamental: o órgão técnico independente de apoio ao Judiciário não negou a indicação do tratamento
,
apenas o enquadrou, metodologicamente, como eletivo, na acepção administrativa do termo.

Quando o próprio NAT-JUS reconhece que o paciente é elegível para o tratamento pleiteado, a probabilidade do direito está robustamente caracterizada
,
não como mera aparência, mas como certeza provisória ancorada em avaliação técnica especializada e imparcial.

O Estado invoca a divergência entre as avaliações ABEMID como fundamento para fragilizar a probabilidade do direito: enquanto o médico assistente atribuiu 20 pontos (alta complexidade), a SES/MT atribuiu 14 pontos (média complexidade). O argumento, todavia, não tem o condão de afastar a probabilidade do direito em cognição sumária.

A divergência entre avaliadores quanto à pontuação ABEMID é questão que demanda instrução probatória aprofundada
,
com produção de prova pericial, documental e contraditório pleno, providências incompatíveis com o juízo de aparência próprio da tutela de urgência. Em sede de cognição sumária, quando o médico assistente atribui pontuação correspondente à alta complexidade e o NAT-JUS confirma a elegibilidade do paciente, não há como afirmar, com a certeza necessária ao afastamento da tutela, que a pontuação inferior atribuída pelo ente público é a mais correta.

Há, ainda, um elemento processual relevante: o próprio
Município
, em suas contrarrazões ao presente recurso, sustenta que a responsabilidade pelo custeio é do Estado justamente porque o serviço seria de
alta complexidade
. Ao adotar esse argumento, o Município implicitamente confirma a pontuação de 20 pontos atribuída pelo médico assistente e não os 14 pontos da SES/MT. Esse reconhecimento implícito não pode ser desconsiderado.

O segundo requisito da tutela de urgência é o perigo de dano. Em demandas de saúde, esse requisito é verificado pelo risco de agravamento do estado clínico do paciente em razão da demora do processo.

No caso dos autos, o perigo de dano está concretamente demonstrado. A
Doença de
Krabbe
é progressiva e irreversível
: não há recuperação das funções neurológicas já comprometidas. A ausência da equipe de home
care
implica, objetivamente, a ausência de fisioterapia que retarde a perda de função motora, de fonoaudiologia que minimize o risco de
broncoaspiração
,
já recorrente e de monitoramento de enfermagem que permita a detecção precoce de crises epilépticas ou intercorrências respiratórias. Em um paciente que já precisou de internação em UTI, esses riscos não são hipotéticos: são concretos e documentados.

De igual modo, impõe-se
reconhecer
perigo
de dano a justificar a correta decisão do juízo de primeiro grau
. Na ponderação dos riscos contrapostos
,
risco de agravamento irreversível da condição neurológica e respiratória de uma criança de 6 anos, de um lado, e risco de dispêndio financeiro pelo erário, de outro, a balança pende, inevitavelmente, em favor do agravado. O dano ao menor, se a tutela for revogada e o quadro se agravar, é de natureza
permanente e irreparável
. O dano ao erário, se a tutela for mantida e a demanda vier a ser julgada improcedente, é de natureza
financeira e, portanto, reversível
.

Nessa mesma linha, o Enunciado nº 9 do Comitê Estadual de Saúde do TJMT orienta que, em demandas de saúde envolvendo criança ou adolescente, a ponderação de riscos deve priorizar a tutela da vida e da integridade física do menor, ante o princípio da prioridade absoluta insculpido no art. 227 da Constituição Federal.

Confere-se:

Define-se emergência, no âmbito da saúde, como a constatação médica de condições de agravo a saúde que impliquem sofrimento intenso ou risco iminente de morte,
exigindo
portanto, tratamento médico imediato [Anexo, item 2.1, da Portaria n. 354, de 10 de março
de 2014, do Ministério da
Saúde]
1
.

Do caráter eletivo do home
care
: distinção entre urgência administrativa e urgência processual

O argumento central do Estado é que a classificação do home
care
como eletivo pelo NAT-JUS
,
segundo os critérios do CFM
,
afastaria o requisito do perigo de dano necessário à tutela de urgência. A tese, contudo, parte de uma premissa equivocada, que é a identidade entre
urgência médica
e
urgência processual
.

A urgência médica, tal como definida pelo Conselho Federal de Medicina para fins de classificação dos procedimentos na fila do SUS, é conceito de natureza
administrativo-organizacional
: serve para ordenar temporalmente o atendimento dos pacientes, estabelecendo prioridades na alocação dos recursos do sistema público de saúde. O caráter eletivo, nesse contexto, significa que o procedimento pode aguardar a disponibilidade do sistema sem que haja deterioração iminente nas próximas horas ou dias
,
é uma referência de tempo organizacional, não uma negação do risco terapêutico.

A urgência processual, por sua vez, é conceito de natureza
jurídico-cautelar
:
é aferida a partir do risco concreto de que a demora do processo torne inútil ou insuficiente o
resultado final
da prestação jurisdicional. O art. 300 do CPC exige o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo
,
e esse risco pode existir, e muitas vezes existe, em situações que o CFM classifica como eletivas.

Na Doença de
Krabbe
, doença progressiva e degenerativa, a ausência de cuidados domiciliares especializados não gera risco de deterioração aguda e imediata
,
o que poderia afastar a urgência em sentido médico, mas gera o risco de progressão mais acelerada da degeneração neurológica e de episódios de
broncoaspiração
com complicações pulmonares graves, em paciente que já necessitou de UTI.
Como já mencionado, o
risco é real, documentado nos autos e de consequências potencialmente irreversíveis.

O Enunciado nº 92 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ é preciso nesse ponto, ao estabelecer que a classificação do procedimento como eletivo pelo sistema público de saúde não constitui, por si só, fundamento suficiente para o indeferimento da tutela de urgência, sobretudo quando o quadro clínico concreto evidencia risco de agravamento do estado de saúde do paciente em razão da demora. Nesse sentido, dispõe o referido enunciado:

“
Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do dem
andante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do
paciente
.”

Também não prospera a alegação de violação às normas do SUS e à Recomendação nº 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde, sob o argumento de inexistência de vistoria técnica prévia pela SES/MT e de avaliação por médico regulador.

Isso porque, em sede de tutela de urgência, a exigência de prévio exaurimento do fluxo administrativo não pode prevalecer quando os elementos médicos já constantes dos autos
,
relatório do médico assistente, documentação clínica e nota técnica do NAT-JUS
,
evidenciam, em cognição sumária, a plausibilidade do direito e o risco concreto de agravamento do quadro de saúde de criança em condição de vulnerabilidade. Eventual divergência quanto ao protocolo administrativo ou à classificação técnica do serviço deve ser aprofundada na instrução, sem prejuízo da tutela jurisdicional imediata.

Da prioridade absoluta da criança e do adolescente

O art. 227 da Constituição Federal estabelece ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade
,
o direito à vida, à saúde, à alimentação e à dignidade. Trata-se de norma de eficácia imediata, que se projeta sobre todas as decisões judiciais que envolvam os direitos de menores.

No âmbito específico do direito à saúde, a prioridade absoluta da criança significa que, diante de qualquer margem de incerteza técnica
,
como a divergência ABEMID dos autos, a interpretação e a decisão judicial devem pender em favor da proteção integral do menor. O risco de manter uma tutela que se revelará desnecessária ao final é imensamente menor do que o risco de revogar uma tutela que se revelará essencial à preservação das funções neurológicas e respiratórias da criança.

Essa compreensão está em plena consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), que em seu art. 4º reitera e especifica o mandamento constitucional, e com o Enunciado nº 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, segundo o qual a condição de criança ou adolescente constitui elemento que reforça a demonstração do perigo de dano em demandas de saúde, devendo o magistrado conferir tratamento prioritário à análise e ao deferimento de medidas protetivas.

Do pedido de redirecionamento da obrigação ao município

O Estado sustenta que, caso mantida a obrigação de fornecimento do home
care
, a responsabilidade deveria ser imputada ao Município, nos termos do Tema 793 do STF (RE 855.178 ED), sob o fundamento de que a SES/MT teria classificado o serviço como de média complexidade
,
cuja gestão, segundo as diretrizes do SUS, é de incumbência municipal.

O pedido não pode ser acolhido, por duas razões.

A primeira é de ordem técnica: a definição do grau de complexidade do serviço
,
se média ou alta
,
é justamente o objeto da controvérsia técnica que ainda pende de resolução no feito originário. Qualquer redirecionamento de responsabilidade que pressuponha a correta classificação do grau de complexidade seria prematuro, pois implicaria resolver, em sede de tutela de urgência, questão que demanda instrução probatória plena.

A segunda razão é de ordem lógico-processual: o próprio Município, em suas cont
rarrazões ao presente recurso,
afirma
categoricamente
que tratamentos de alta complexidade são de responsabilidade estadual. Ao arguir esse argumento em seu favor, o Município implicitamente confirma a pontuação de 20 pontos atribuída pelo médico assistente e não a pontuação de 14 pontos da SES/MT. As contrarrazões do Município, portanto, reforçam e não fragilizam a posição do agravado.

De todo modo, a
responsabilidade solidária
dos entes federativos nas demandas de saúde
,
reafirmada pelo STF no julgamento do Tema 793
,
permite que a tutela seja mantida em face do Estado, sem prejuízo de eventual ação de regresso ou repartição administrativa de custos a ser resolvida após a instrução probatória que esclareça o grau de complexidade do serviço. Confira-se a tese fixada pelo STF:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A esse respeito, a jurisprudência desta Câmara é lapidar:

“
A ausência de atribuição específica da obrigação de fornecer o tratamento autoriza a fixação solidária dos honorários entre os entes demandados
.” (AI nº 1011525-33.2024.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 21.10.2025)

A
questão do redirecionamento fica, portanto, reservada ao juízo de origem, para ser enfrentada após a instrução probatória que esclareça o grau de complexidade e a consequente definição de responsabilidade entre os entes.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026